Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
3 – Omissão do atendimento. O autor buscou o hospital privado e lá foi internado em virtude de complicações causadas pela Covid-19. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI da rede pública, sendo deferida a liminar para determinar a inscrição na Central de Regulação (ID 28817901). Em 31/03/2021 às 19:43, a Central de Leitos foi intimada. A decisão liminar concedida determinou que o autor fosse inserido na lista, o que foi cumprido no dia 01/04/2021. Apenas no dia 08/04/2021, às 14:44, o autor foi admitido em leito não regulado na UTI do Hospital Santa Marta (ID 28818170). Verifica-se, portanto, a existência de omissão do atendimento desde a data em que o autor foi inserido na Central de Regulação, termo que deve ser utilizado como marco inicial para custeio das despesas em UTI não regulada. Logo, o réu deve custear as despesas no hospital privado em Leito de UTI desde o dia 31/03/2021, às 19:43. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W